Tribunal: TJMT
Processo: 1024538-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024538-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS GARCIA DE CARVALHO - CPF: 049.619.131-46 (EMBARGADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da construtora e manteve a sentença de parcial procedência. A decisão colegiada confirmou a ilegalidade da capitalização mensal de juros em contrato de compra e venda de imóvel, determinando o recálculo do saldo devedor e a restituição simples do indébito.

Requerimentos do recurso: (i) o saneamento de contradição, sob o fundamento de que o acórdão reconheceu a previsão contratual de juros de 1% ao mês, mas concluiu pela existência de capitalização mensal sem prova técnica; (
ii
) o suprimento de omissão, por supostamente não ter enfrentado a ausência de previsão contratual de anatocismo e a distinção entre correção monetária e juros compostos; e (
iii
) o prequestionamento dos artigos 373, I, 489, §1o, IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao concluir pela prática de anatocismo com base na planilha de evolução do débito, apesar da ausência de cláusula expressa de capitalização de juros; e (
ii
) saber se houve omissão no julgado quanto à análise dos argumentos da embargante sobre a necessidade de prova técnica e a distinção entre correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já julgada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há contradição no acórdão, uma vez que a conclusão pela ocorrência de anatocismo decorreu da análise da prova documental (planilha de evolução do débito), que demonstrou a metodologia de cálculo empregada (juros sobre saldo acumulado), independentemente da nomenclatura utilizada na cláusula contratual. A contradição que
autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna ao julgado, entre seus próprios fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre na espécie.

Inexiste omissão, porquanto o acórdão enfrentou expressamente os pontos controvertidos, firmando o entendimento de que a prova documental produzida pela própria embargante era suficiente para demonstrar a prática de capitalização mensal, tornando dispensável a produção de prova pericial. Ademais, a decisão distinguiu a incidência de correção monetária (considerada lícita) da capitalização mensal de juros remuneratórios (considerada ilícita no caso concreto).

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de prequestionamento, considera-se que a matéria foi devidamente debatida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP; STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF; STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP; STJ -
EDcl
no RMS 18205/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 1024538-53.2022.8.11.0041, em que figura como apelante e LUCAS GARCIA DE CARVALHO como apelado.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela construtora, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da capitalização mensal de juros no contrato de compra e venda de imóvel e determinou o recálculo do saldo devedor mediante juros simples, bem como a restituição simples do indébito. A ementa restou assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VEDAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]” (ID 351464383)

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese: (i) contradição, pois o acórdão reconhece que o contrato prevê juros de 1% ao mês, mas conclui pela existência de capitalização mensal sem demonstrar tecnicamente a ocorrência de "juros sobre juros"; (ii) omissão, por supostamente deixar de enfrentar a inexistência de previsão contratual de capitalização e a ausência de prova pericial (técnica) do anatocismo, bem como a distinção entre correção monetária e juros compostos. Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria (arts. 373, I, 489, §1o, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC).

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base na planilha apresentada pela própria ré, a qual comprovou a prática de anatocismo. Afirma que os embargos possuem nítido caráter infringente e pugna pela rejeição do recurso, com aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradição e omissão no julgado, visando, em última análise, a rediscussão do mérito quanto à ocorrência de capitalização mensal de juros.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em apreço, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual. A pretensão da embargante revela mero

inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida por este órgão colegiado.

A embargante alega haver contradição no acórdão ao concluir pela existência de capitalização mensal de juros, mesmo reconhecendo que o contrato previa juros de 1% ao mês.

Todavia, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015).

No caso dos autos, o acórdão foi claro, coerente e fundamentado ao reconhecer a prática de anatocismo. A decisão baseou-se na análise da planilha de evolução do débito apresentada pela própria embargante (ID 105762780/330629871), a qual demonstrou inequivocamente que os juros de um mês eram incorporados ao saldo devedor para servirem de base de cálculo para os juros do mês seguinte.

Conforme expressamente consignado no voto condutor:

"

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade da cláusula contratual que permite a capitalização mensal, determinando o recálculo da dívida com a utilização de juros simples de 1% ao mês, mantendo-se a periodicidade anual para a capitalização, se contratada, o que se coaduna com a legislação civil vigente. (...) No caso em tela, a análise detida da documentação acostada, em especial a planilha de evolução do débito apresentada pela própria apelante na fase de conhecimento, revela a utilização de metodologia de cálculo onde os juros de um mês são incorporados ao saldo devedor para servirem de base de cálculo para os juros do mês seguinte. [...]."

Portanto, não há contradição lógica ou omissão. O Tribunal enfrentou a questão da prova e concluiu que a metodologia de cálculo empregada pela construtora, independentemente da nomenclatura contratual, configurava a prática vedada de anatocismo mensal. A alegação de que a evolução do débito decorreria apenas da correção monetária foi afastada pela constatação fática de incidência de juros sobre juros acumulados.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

O acórdão enfrentou diretamente a questão da prova do anatocismo, considerando dispensável a perícia técnica diante da clareza da prova documental produzida. A decisão assentou que
"a variação mensal dos valores a título de juros, demonstrada na planilha da ré, evidencia que estes incidiam sobre valores já corrigidos e acrescidos de juros anteriores, configurando a capitalização mensal. " (ID 349381384).

Outrossim, a alegação de que o Tribunal não distinguiu correção monetária de juros é infundada. O acórdão tratou especificamente dos índices de correção (INCC e IPCA) e sua validade, separando-os da metodologia de incidência dos juros remuneratórios, a qual foi declarada nula apenas no tocante à sua periodicidade mensal de capitalização.

Nota-se, portanto, que a embargante pretende impor sua própria interpretação técnica sobre os cálculos, o que desafia recurso próprio para a reforma do mérito, e não a via estreita dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022).

No que tange ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes o erro, a omissão, a contradição ou a obscuridade.

Ademais, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026